Tribunal: TCU
Processo: 014.924/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria operacional acerca do tema evasão na rede federal de educação profissional e tecnológica (EPT) [RL]

Inteiro teor:
Acórdão 933/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou auditoria operacional nas ações de enfrentamento à evasão nas instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; Considerando que, mediante o Acórdão 986/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, determinou ao Ministério da Educação a elaboração de estratégia de acesso, permanência e êxito dos estudantes, ouvidas as instituições de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assinalando prazo de 240 dias para cumprimento da medida (recaindo o termo final do prazo em 1o/3/2025); Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 613 (até dezembro de 2025) para cumprimento da determinação, ao argumento de que o pleito é necessário para garantir a construção, discussão e validação da estratégia de acesso, permanência e êxito dos estudantes, e que a implementação da "estratégia depende da atualização e integração dos dados na Plataforma Nilo Peçanha (PNP), bem como de alterações estruturais no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), o que exige um tempo significativo para sua execução adequada"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional até 31/12/2025 para cumprimento do item 9.1 do Acórdão 986/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 014.924/2023-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgãos/Entidades: Secretaria-Executiva do Ministério da Educação e outros. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.